Tribunal: TJDFT
Processo: 0728556-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO N.: 0728556-04.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: B.P.B. AGRAVADO: B.J.T.L.B. D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que, em suas razões recursais (ID 18532537), o agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, do exame dos autos de origem (processo n. 0761801-89.2019.8.07.0016), vislumbra-se que o autor, ora agravante, requereu a concessão do beneplácito na petição inicial e, indeferido o pleito em dezembro de 2019 pelo d. magistrado, recolheu as respectivas custas. Assim, intime-se o agravante para se manifestar quanto ao ponto, esclarecendo alteração do contexto fático, em exíguo lapso temporal, que se revele hábil a respaldar o pleito vindicado, com juntada de documentação que entender pertinente. Facultativamente, efetue o recolhimento do preparo recursal. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora